Tribunal: STF
Processo: RE 1542833
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. TEMA 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL AO JULGAR AS CONTAS PÚBLICAS APRESENTADAS PELO PREFEITO: REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO QUE EXIGE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – REJEIÇÃO DAS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL PELA CÂMARA DOS VEREADORES – PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - O ato que rejeita a prestação de contas de prefeito municipal articulado pela Câmara Municipal possui natureza administrativa, sujeitando-se, portanto, a apreciação do Poder Judiciário. 



    - Compete ao Poder Judiciário analisar somente a regularidade formal do procedimento adotado pelo Poder Legislativo ao julgar as contas públicas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como constatar a existência dos motivos que ensejaram a rejeição destas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    - No julgamento das contas prestadas à Câmara Municipal pelo Chefe do Executivo deve-se observar a garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 70). 



    Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTAS PRESTADAS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - PARECER PRÉVIO TRIBUNAL DE CONTAS FAVORÁVEL - REJEIÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL - QUÓRUM DE 2/3 DOS VEREADORES: PREVALÊNCIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 848.826/CE (TEMA 835 STF). Consoante entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do Tema n. 835, compete à Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas a análise das contas do Prefeito, deixando de prevalecer o parecer prévio do TCE por meio de decisão de 2/3 (dois terços) dos vereadores” (e-doc. 94). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 105). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 31 da Constituição da República e assevera que “a Câmara Municipal, ora Recorrida e responsável por julgar as contas prestadas, afastou o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tendo rejeitado ilegalmente as contas com base em documento e fundamentação incabíveis, emitidos por órgão interno, da própria esfera legislativa municipal subvertendo o processo de julgamento de Prestação de Contas Anuais” (fl. 14, e-doc. 129). 



    Sustenta que “trata a presente demanda de ação declaratória movida pelo Recorrente, com o escopo de obter a nulidade da decisão de rejeição na Prestação de Contas Anual (PCA) realizada em 2014 pela Câmara Municipal de Três Marias/MG, ora Recorrida, tendo o Recorrente exercido o cargo de Prefeito nos anos de 2013 a 2016” (fl. 6, e-doc. 129).



    Anota que “a motivação utilizada pela Recorrida para a rejeição das contas foi a ilegalidade da contratação de pessoal, assunto alheio à execução orçamentária do município e incapaz de dar azo à negativa das contas prestadas” e que, “ainda assim, caso se cogite discutir o referido tema, o TCEMG se pronunciou de maneira categórica ao afirmar que o excesso de gastos com pessoal não é motivação suficiente para ensejar ilegalidades, fato reconhecido e narrado no acórdão que julgou a Apelação do Recorrente” (fl. 8, e-doc. 129).



     



    Argumenta que “não foi dada a devida atenção para o fato de que, ao fundamentar a rejeição das contas em motivo alheio à matéria discutida (fundamentação essa que inclusive restou afastada pelo TCEMG), a Recorrida feriu justamente esses princípios, quais sejam do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal” (fl. 9, e-doc. 129).



    Ressalta que “a Recorrida rejeitou as contas prestadas, não com base no parecer advindo da Corte de Contas mineira, mas em documento de órgão integrante do próprio Legislativo municipal” (fl. 10, e-doc. 129).



    Alega que, “no caso, viu-se que a Recorrida, irresignada por obter parecer da Corte de Contas diverso da sua opinião, buscou fundamentação escusa e alheia ao objeto julgado e, ainda, emitida por órgão desprovido de competência constitucional para fazê-lo, violando o §2º do art. 31 da Carta Magna” (fl. 13, e-doc. 129).



     Pede a “total procedência do presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a nulidade da decisão de rejeição das contas por ele prestadas” (fl. 14, e-doc. 129).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Consta nos autos que o ora apelante ajuizou a presente demanda em desfavor da Câmara Municipal de Três Marias com o objetivo de que seja declara a nulidade do procedimento administrativo que culminou na rejeição das contas anuais do autor referente ao exercício de 2014 (Decreto Legislativo 068/2016).



    Na exordial, o autor, ora apelante, alega, em síntese, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aprovou a prestação de contas do exercício de 2014, entretanto, a Câmara Municipal, movidos por intuito eminentemente político, rejeitou o parecer prévio do TCE valendo-se de análise de questões acerca da contratação de médicos, as quais não são objeto de julgamento da prestação de contas anual, violando o artigo 31, §§1º e 2º da Constituição Federal. 



    (...) entendo que a controvérsia recursal cinge-se ao exame da nulidade (ou não) do julgamento realizado pela Câmara Municipal de Três Marias que rejeitou as contas de 2014 apresentadas pelo apelante quando exercia o cargo de Prefeito Municipal no interregno de 2013 a 2016.



    Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, pelos motivos que passo a expor. 



    O Regimento Interno da Câmara Municipal de Três Marias estabelece o procedimento para apuração de contas, senão vejamos: (...).



    Da leitura da ata da trigésima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de Três Marias, realizada aos 31 de outubro de 2016 (ordem 19), verifica-se que após o recebimento do processo de prestação de contas, exercício de 2014, no dia 08 de setembro de 2016, foi distribuída cópia do processo 958.926 a todos os Vereadores, oficiando-se o Prefeito aos 14 de setembro de 2016 acerca da disponibilidade do referido processo para apreciação, tendo sido concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, ocasião em que pugnou pela sua intimação pessoal, para fins de apresentação de defesa. 



    O Ofício 03/2016, enviado no dia 25 de outubro de 2016, notificou o apelante da ata da audiência, oportunidade em que lhe seria garantida a sustentação oral pessoal ou via advogado, e encaminhando cópia do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, não havendo comparecimento do recorrente no referido ato, nem apresentação de nova manifestação. 



    O Projeto de Decreto Legislativo n. 001/2016 foi aprovado, rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas, por 08 (oito) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários e 01 (uma) abstenção, respeitando-se o quórum mínimo de dois terços de seus membros. 



    Além disso, infere-se dos documentos de ordem 25 e 26 que o TCE foi notificado acerca do resultado da votação, que reprovou as contas de 2014.



    Assim sendo, verifico que não deve prosperar a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, quer pelo Tribunal de Contas do Estado, quer pela Câmara Municipal de Três Marias.



    Primeiramente, com relação ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, tenho que o mesmo não vincula a decisão a ser tomada pela Casa Legislativa Municipal, tendo em vista a natureza meramente opinativa. (...)



    No que tange à alegação de que os fatos que ensejaram a rejeição das contas do autor, no julgamento da Câmara Municipal, não foram submetidos, na íntegra, à prévia apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, entendo que o pleito do apelante também não comporta provimento.



    O documento colacionado à ordem 24, referente à Prestação de Contas do Executivo Municipal n. 958926, elaborado pelo TCE, assim estabelece no seu relatório: (...).



    Ao final, o TCE apontou parecer prévio pela aprovação das contas, ponderando que ‘exceder o limite de gastos com pessoal não caracteriza desconformidade com as normas constitucionais ou legais, uma vez que própria LC n. 101/00 concede prazo para recondução aos limites legais’, tendo sido restabelecido o limite de despesas total com pessoal.



    Da análise do referido parecer prévio constata-se que um dos pilares da tentativa de responsabilização do requerido repousa justamente do desequilíbrio financeiro constatado através da análise das contas apresentadas, situação que restou afastada pelo Tribunal de Contas. 



    Resta evidenciada, portanto, a correlação necessária entre as matérias levadas ao conhecimento do TCE pela Câmara Municipal de Três Marias e o parecer prévio, que entendeu pela aprovação das contas. 



    Dessa forma, não vislumbro prejuízo ao apelante, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente” (fls. 3-9, e-doc. 70).



    Em juízo de retratação, foi mantido o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “(...) o em. Desembargador Primeiro Vice Presidente deste eg. Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reapreciação da (im)pertinência da rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas pela Câmara Municipal, isso consoante o decidido pelo ex. STF em seu Tema n. 835. (...)



    Na fundamentação do acórdão ressaltou-se que, ao julgar as contas do Prefeito de Três Marias, a Câmara Municipal observou o trâmite procedimental elencado na legislação, tendo sido assegurado ao Chefe do Poder Executivo Municipal a ampla defesa, inexistindo prejuízo ou cerceamento de defesa, ratificando-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade. 



    (...) o STF firmou o entendimento de que a análise das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal será feita pela Câmara Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Conta, ressaltando que o parecer prévio do Tribunal de Contas deixa de prevalecer por meio de decisão de 2/3 (dois terços) dos vereadores.



    No caso em análise, restou incontroversa a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas, questionando o autor a rejeição feita pela Câmara Municipal.



    Ao exame da ata da reunião em que rejeitadas as contas pela Câmara Municipal (doc. 19), verifica-se que, após informada ‘a exigência contida no art. 86, I, ‘h’, da Lei Orgânica Municipal, de quórum de 2/3 (dois terços) dos membros do Legislativo para rejeitar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre contas de Prefeito’, apurou-se, em única votação nominal realizada com os 11 (onze) edis daquela Casa Legislativa, que ‘o Projeto de Decreto Legislativo n. 001/2006, que reprova as contas da Prefeitura Municipal de Três Marias, exercício de 2014, gestão do Prefeito Vicente de Paulo Resende’, teve: 2 (dois) votos contrários, 1 (uma) abstenção e 8 (oito) votos favoráveis (doc. 19, p. 9).



    Nota-se, portanto, que a rejeição das contas observou o entendimento firmado no Tema n. 835 do STF, e, destarte, o precedente do ex. STF reforça o decidido no acórdão recorrido quanto à improcedência do pedido de declaração de nulidade do ato praticado pela Câmara Municipal. 



    Destarte, não há razões para alterar o acórdão fustigado” (fls. 2-5, e-doc. 94). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 848.826, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 835 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (‘checks and balances’). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 848.826, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2017). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que ‘[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 988.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de intimação para prestação de novas informações, após aditamento da inicial. Nulidade. Inexistência. 3. Contas de prefeito. Competência para julgamento. 4. Cabe ao Tribunal de Contas a elaboração de parecer prévio das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 23.182-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.4.2018).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    4. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que, ”ao julgar as contas do Prefeito de Três Marias, a Câmara Municipal observou o trâmite procedimental elencado na legislação, tendo sido assegurado ao Chefe do Poder Executivo Municipal a ampla defesa, inexistindo prejuízo ou cerceamento de defesa, ratificando-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade” (fl. 3, e-doc. 94). 



    Para reexame da questão posta no presente recurso seria essencial a análise das condições fáticas da regularidade ou não do procedimento adotado pelo Poder Legislativo Municipal ao julgar as contas públicas apresentadas pelo Prefeito. Em face do quadro apresentado seria aceitar-se, em sede imprópria processualmente, nova análise do quadro fático apreciado Tribunal de Justiça local.



    Assim, verificar a alegação do agravado, “de que os fatos que ensejaram a rejeição das contas do autor, no julgamento da Câmara Municipal, não foram submetidos, na íntegra, à prévia apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais” (fl. 8, e-doc. 70), e rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem que reconheceu a “regularidade formal do procedimento adotado” e estar “evidenciada, portanto, a correlação necessária entre as matérias levadas ao conhecimento do TCE pela Câmara Municipal de Três Marias e o parecer prévio” (fl. 9, e-doc. 70) imporia necessária e imprópria análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 1. É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.255.205-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.275.300-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.362.757-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora